Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MENOR. SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEMORA EXCESSIVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor, menor impúbere, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão da autora em fila de regulação para consulta na especialidade de reabilitação intelectual infantil afasta o interesse processual para o julgamento do mérito; e (ii) verificar se a demora superior a dois anos na prestação do serviço de saúde configura mora administrativa apta a justificar a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde da menor com suspeita de TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A mera inclusão em fila de regulação não supre a necessidade da tutela pretendida, pois não garante o efetivo acesso ao serviço de saúde requerido.
4. A sentença que extingue o processo por ausência de interesse processual deve ser anulada quando persistir a necessidade de pronunciamento judicial para efetivar o direito fundamental invocado. Em razão da causa madura, convalida-se, pois, a irregularidade na extinção do processo e procede-se ao julgamento do mérito.
5. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por avaliação técnica, conclui que o atendimento mais adequado seria realizado no serviço de reabilitação intelectual infantil, e não em consulta com neuropediatra, conforme diretrizes do SUS.
6. O Enunciado no 93 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ estabelece como parâmetro objetivo o prazo máximo de 100 dias de espera para realização de consultas e exames, parâmetro amplamente excedido no caso concreto.
7. A demora superior a dois anos para o atendimento da criança ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando mora administrativa desarrazoada e violação ao direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.
8. A intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal que compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança com suspeita de TEA, cabendo ao Judiciário garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de paciente em fila de regulação para atendimento não afasta o interesse processual quando a prestação jurisdicional é necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde; 2. A demora superior a 100 dias na prestação de serviços de saúde pelo SUS, conforme o Enunciado no 93 do CNJ, caracteriza mora administrativa desarrazoada e autoriza a intervenção judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, arts. 85, §§2o e 3o, I, e 1.013, §3o, I; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 684.612 (Tema 698, repercussão geral); STF, Tema no 1.002; TJDFT, Acórdão no 2044498, 0700506-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 27.09.2025.